Tribunal: TJSP
Processo: 0012928-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Reestruturação de carreiras que corta o vínculo entre a conversão de valores para URV e o valor percebido em seguida. Inteligência do RE n. 561.836/RN. Prescrição da pretensão de exigir diferença salarial configurada. Sentença reformada apenas quanto aos exequentes que tiveram a carreira reestruturada em junho/2003, posto que há período abarcado pela prescrição

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Reestruturação de carreiras que corta o vínculo entre a conversão de valores para URV e o valor percebido em seguida. Inteligência do RE n. 561.836/RN. Prescrição da pretensão de exigir diferença salarial configurada. Sentença reformada apenas quanto aos exequentes que tiveram a carreira reestruturada em junho/2003, posto que há período abarcado pela prescrição quinquenal (demanda ajuizada em 21/02/2008).
Recurso parcialmente provido.